Tribunal: TJDFT
Processo: 0008297-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008297-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o exequente quanto à impugnação do DF aos cálculos judiciais, a qual aponta o excesso de R$ 600,69 (ID: 38215676). Brasília, 18 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador